Tribunal: TJSP
Processo: 1014038-64.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou as rés a excluírem reajustes técnico-financeiros e/ou sinistralidade do prêmio cobrado da autora, substituindo-os pelos índices da ANS para contratos individuais e familiares. Condenação das rés à restituição dos valores pagos a maior desde 22 de agosto de 2020, com correção

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou as rés a excluírem reajustes técnico-financeiros e/ou sinistralidade do prêmio cobrado da autora, substituindo-os pelos índices da ANS para contratos individuais e familiares. Condenação das rés à restituição dos valores pagos a maior desde 22 de agosto de 2020, com correção monetária e juros de mora pela SELIC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade dos reajustes aplicados pela demandada Sul América, que defende a necessidade dos indexadores da VCMH para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
III. Razões de Decidir
3. A documentação apresentada pela demandada não comprova a necessidade dos reajustes por sinistralidade, sendo insuficiente para justificar as majorações anuais.
4. A jurisprudência do STJ permite reajustes em contratos coletivos, desde que justificados, o que não ocorreu no caso em exame.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação dos fatores que conduziram aos reajustes anuais por sinistralidade/VCMH entre 2013 e 2023 caracteriza abusividade nos valores praticados. 2. Adequada a substituição pelos valores divulgados pela ANS para planos individuais e familiares.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 406, § 1o; Lei no 8.078/90, art. 4o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.187.552/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.
STJ, AgInt no REsp 2038655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09/10/2023, pub. DJe 16/10/2023.